Tribunal: TJDFT
Processo: 0731446-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CELULAR. DEFEITO NO SISTEMA DE ÁUDIO APÓS ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE (IOS). DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. VÍCIO OCULTO. RECONHECIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. Realizada a distribuição dinâmica da prova, com a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC/2015 e art. 6o, VIII, do CDC), caberia à fornecedora demonstrar que o defeito no aparelho celular era decorrente do mau uso e não da atualização do software. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus, deve suportar a consequência da estratégia processual adotada, especialmente na qualidade de fornecedora, nos termos do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a existência de vício oculto (art. 18, § 1o, do CDC), quanto ao problema apresentado no sistema de áudio do aparelho Iphone 7, após a atualização do software, este deve ser absorvido pela ré, em decorrência do chamado fortuito interno e do direito do consumidor à reparação integral (art. 6o, VI, do CDC). Caracterizada a ofensa a direito da personalidade da consumidora, decorrente da negativa de a empresa transnacional reparar o defeito apresentado no aparelho celular, que era utilizado pela autora para dar continuidade a seus estudos, realizados de forma remota para as provas vestibulares, impõe-se a condenação da fornecedora à compensação dos danos morais sofridos.